Tribunal: STF
Processo: Rcl 77447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lyx Participações e Empreendimentos S/A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, na Ação Trabalhista 0000503- 62.2022.5.09.0652, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o beneficiário:



    [...] ajuizou reclamação trabalhista em 31.05.2022 em face da construtora ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período entre 07/04/2021 a 24/01/2022 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias (Doc. 1, p. 2).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] Embora tenha sido demonstrada a contratação formal civil escrita de parceria entre a empresa ora Reclamante e ADRIAN ZADOROSNY FERNANDES – que, reforça-se, era corretor de imóveis autônomo pessoa jurídica – ainda assim a Justiça do Trabalho, por meio do TRT9, manteve a sentença de procedência e concluiu pela existência da relação de emprego, atribuindo à empresa o ônus de provar a prestação de serviços autônomos, desconsiderando juridicamente a validade do contrato civil firmado entre as partes pessoas jurídicas (doc. 1, p. 2).



    Aduz, ainda, que:



    O pretenso exame para a definição da presença dos requisitos vínculo de emprego, em realidade, revela o intuito de concretizar prévio juízo de que o tipo de vínculo que um corretor de imóveis (profissional liberal) mantém com uma construtora é sempre uma fraude à relação de emprego com o intuito de se transpor o cumprimento de direitos trabalhistas. 



    Essa intolerância com outras formar de estabilização das relações jurídicas de prestação de serviço foi a marca da Justiça do Trabalho até o emblemático julgamento pelo STF das ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX), ambos de 30.08.2018, quando se fixou claramente a plena constitucionalidade da terceirização e, por consequência, das diversas formas de relações jurídicas possíveis entre contratantes no livre exercício de suas autonomias de vontade.



    [...] A fórmula decisória adotada pelo TRT9, ao declarar vínculo de emprego entre corretor de imóveis pessoa jurídica e a ora Reclamante, ignorando o contrato civil firmado entre as partes e sequer valorando juridicamente na decisão a existência de pessoa jurídica da qual a prestadora de serviços era titular, revela, em verdade, a inadmissibilidade de qualquer outro formato de relação jurídica, mesmo que de acordo com modelos típicos e usuais no mercado envolvendo os profissionais liberais. 



    Entretanto, para não admitir a relação jurídica de prestação autônoma de serviços, o TRT9 não só não aceita a demonstração cabal que advém do documento formal que demonstra a terceirização por “pejotização” bem como a modalidade autônoma de prestação de serviços do corretor de imóveis prevista em contrato comercial, como também atribui à construtora o fardo de provar que não há relação de emprego (prova negativa de relação jurídica) (doc. 1, pp. 6 e 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 05ª Turma do eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0000503-62.2022.5.09.0652, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RERG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade (doc. 1, pp. 25-26).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, sa ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No caso concreto, observo que o TST negou seguimento ao recurso de revista e manteve a decisão quando da interposição do agravo de instrumento, determinando a intimação da parte contrária para oferecer contraminuta (site do TST).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9, ao analisar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. VENDEDOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO À CRECI. CARACTERIZAÇÃO. Para o reconhecimento em juízo de vínculo de emprego, essencial o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salários. Uma vez admitida a prestação de serviços mas negado o vínculo, cabe ao Réu o ônus da prova (art. 818, II, da CLT c/c art. 373,II do CPC), do qual não se desincumbiu a contento. Ademais, a reclamada sequer alega que o reclamante possui habilitação profissional junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (CRECI/PR), sem o que não são aplicáveis as disposições legais específicas a respeito desta atividade profissional. Além disso, a ré tinha conhecimento que o autor não possuía o registro junto ao CRECI. Demonstrada a existência dos requisitos legais exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, somados à ausência de registro no CRECI, há que se reconhecer a fraude praticada pela reclamada e, por conseguinte, a existência de relação de emprego entre as partes. Recurso ordinário conhecido e desprovido (doc. 13, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] O recorrente assevera que manteve relação estritamente comercial de corretagem de imóveis com o autor, em conformidade com a Lei 6.530/78. Argumenta que não foram preenchidos os requisitos legais necessário ao reconhecimento de relação de emprego entre as partes: o pagamento das comissões se dava por meio de pessoa jurídica, não havia subordinação nem habitualidade. 



    Consta da sentença:



    “A parte autora postula o reconhecimento do vínculo de emprego entre o período de 07/04/2021 a 24/01/2022, na função de vendedor de imóveis.



    [...] Observo que a ré invocou a ocorrência de fato impeditivo ao direito do autor, na medida em que, admitindo a prestação do trabalho, disse que a natureza jurídica da relação seria diversa. Logo, atraiu para si o ônus probatório (art. 818, II, da CLT). 



    Primeiramente, destaco que a Lei 6.530/78, que regula a profissão de corretor de imóveis, permite que o profissional se associe a uma ou mais imobiliárias, mantendo a autonomia profissional, sem qualquer vínculo trabalhista ou previdenciário (art. 6º, § 2º da citada lei), desde que a relação seja autônoma. 



    No caso, a reclamada sequer alega que o reclamante possui habilitação profissional junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (CRECI/PR), sem o que não são aplicáveis as disposições legais específicas a respeito desta atividade profissional. Além disso, a ré tinha conhecimento que o autor não possuía o registro junto ao CRECI (id. ad634a9). 



    Os arts. 2º e 3º da CLT estipulam que, para que o vínculo de emprego fique configurado, é necessário o preenchimento cumulativo dos chamados requisitos fático-jurídicos, quais sejam, a pessoalidade, onerosidade, a não-eventualidade e subordinação jurídica. A falta de um deles leva à descaracterização do vínculo de emprego.



    [...] Por todo o exposto, também foi comprovada a subordinação. 



    Dessa maneira, reputo configurados os requisitos legais fático-jurídicos e declaro o vínculo de emprego entre as partes.



     Quanto ao período do vínculo, constato que não há controvérsia no período de 07/04/2021 a 24/01/2022. Com relação à função, para que fosse possível o autor ocupar o cargo de corretor de imóveis como alegado pela ré, seria necessário que possuísse CRECI, o que não foi demonstrado nos autos. Assim, defino que a função exercida era a de vendedor de imóveis.”



    Para caracterização do contrato de emprego é necessário o preenchimento de alguns requisitos: pessoa física que presta serviços com pessoalidade, de forma não eventual e com subordinação jurídica, mediante o pagamento de salário, para uma pessoa física, jurídica, ou ente despersonalizado que assume os riscos da atividade econômica (CLT, art. 2º e art. 3º).



    [...] Conquanto o reclamado alegue que o reclamante atuou como corretor de imóveis autônomo, na forma apresentada pelo contrato de prestação de serviços de id 21ae4a2, não há prova de registro do autor no CRECI, ou de preenchimento dos requisitos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 6º da Lei 6.530/1978 [...].



    Conforme salientado pelo juízo de origem, a prova oral demonstrou a impossibilidade de se fazer substituir por outra pessoa (pessoalidade), além da necessidade de cumprimento de horários (habitualidade) e a cobrança de metas e necessidade de autorização do superior hierárquico em caso de necessidade de se ausentar do trabalho (subordinação). 



    Demonstrada a existência dos requisitos legais exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, somados à ausência de registro no CRECI, há que se reconhecer a fraude praticada pela reclamada e, por conseguinte, a existência de relação de emprego entre as partes.



    Diante do exposto, mantenho a sentença (doc. 13, pp. 6-10).



    Nos autos, discute-se a relação de trabalho entre um corretor de imóveis, que firmou contrato de associação para coparticipação em resultados de vendas, e a reclamante (doc. 10). Constato, ainda, que o beneficiário do ato reclamado utilizava-se de CNPJ e emitia notas fiscais (docs. 10 e 11).



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023) e Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 87). 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos também relativos a corretores de imóveis, cito: Rcl 62.255/RS, DJe 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator